Tribunal: TJMT
Processo: 1014805-84.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014805-84.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.834.791-61 (APELANTE), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARES FERREIRA NUNES FURQUIM - CPF: 002.556.831-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.834.791-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO

(
CP, ART. 155,

§ 4º, I e II
)
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
-
1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR
-
IMPROCEDÊNCIA -
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8
, ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁ
XIM
A,
PARA MAJORAR A PENA
BASE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMEN
TO
MOTIVADO
.
2.

P
RETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO ANOS)

- INOCORRÊNCIA -
PENA ANTERIOR QUE SEQUER FOI CUMPRIDA NA SUA
INTEGRALIDADE.

3.

PRETENDIDA

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/9 (UM NONO) NA SEGUNDA FASE

-
IMPOSSIBILIDADE
-
RÉU MULTIRREINCIDENTE - ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENU
ANTE DE CONFISSÃO
- PRECEDENTES DO STJ -

4.

PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

– INVIABILIDADE
–
PENA IMPOSTA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CP
.

5.

RECURSO MINISTERIAL
-

PRETENDIDA

APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO -
IMPOSSIBILIDADE

– A
CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA
SUA FORMA QUALIFICADA -

PRECEDENTE DO
STJ TEMA 1.087 –
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024)
.

2.
Havendo condenação pretérita transitada em julgado em desfavor do apelante e não tendo decorrido tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há que se falar em transcurso do período depurador sendo imperiosa a aplicação da agravante da reincidência.

3.
“(...)
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1000867-75.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).

4.
“Conforme reiterados precedentes do STJ, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Recurso Repetitivo n. 585, STJ). Embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).”
(TJ-MT - APR: 10046923820228110045, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023).

5.
“A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
EDSON FERREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca de Tangará da Serra
, que conden
ou

EDSON FERREIRA DOS SANTOS

pelo cometimento do crime previsto no art. 1
55, § 4º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas razões, a
Defesa

almeja a revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial da pena.

Inconformado, o
Ministério Público

pleiteia a aplicação da causa de aumento de pena
do repouso noturno
.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a Defesa, cada qual pugnou pelo desprovimento do recurso da parte contrária (id. 202409418 e 202409421).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento d
e ambos os

recurso
s

(
id.
208732661
)
, em parecer assim ementado:

“
Apelações Criminais – Furto qualificado [art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal] – irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa – 1.1. Almejada redução da censura basilar – inviabilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – patamar de 1/8 [um oitavo] proporcional ao caso – 1.2. Pretendida exclusão da agravante da reincidência, alegando que as condenações anteriores transitadas em julgado teriam sido alcançadas pelo quinquênio depurador – impossibilidade - as condenações transitadas em julgado que constam em desfavor do acusado foram unificadas e reunidas em um único executivo de pena – réu que permanece cumprindo sua reprimenda - não há falar em extinção de quaisquer das referidas condenações, muito menos para caracterização do quinquênio depurador – 1.3. Pedido de aplicação na segunda fase dosimétrica da fração de 1/9 [um nono] – inviabilidade – quantum utilizado [1/6] proporcional ao caso concreto - o STJ reconhece a fração de 1/6 [um sexto] como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e atenuantes - 1.4. Requerida fixação de regime menos gravoso – impossibilidade – apelante reincidente – fixação do regime devidamente fundamentada - P elo desprovimento do apelo. 2. R
ecurso
do Ministério Público – Pretendida aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno, majorando-se a pena em 1/3 [um terço] – inviabilidade - entendimento do STJ que firmou a tese de incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furto qualificado – Tema Repetitivo nº 1.087 – indevida incidência sobre a forma qualificada - P elo desprovimento do recurso
.
” (sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse
(CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da
fase da dosimetria
e regime inicial da pena
.

O
s
pleito
s

Defensivos
não merece
m
guarida.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
j
uízo singular
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

“
(...)
A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal é a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Ressalto, por oportuno, que diante da presença de duas circunstâncias qualificadoras, quais sejam, a escalada e rompimento de obstáculo, a primeira será utilizada para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda passará a ser utilizada como circunstância judicial negativa, a fim de majorar a pena-base.

(...)

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de três sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

(...)

As circunstâncias não lhe favorecem, pois o crime foi praticado mediante arrombamento/rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno.

As consequências também se consideram excessivas, diante do significativo número de bens furtados – mais de 100 relógios – de comércio local e familiar, dos quais, menos da metade foram recuperados, resultando prejuízos financeiros significativos ao sadio desenvolvimento da atividade comercial da vítima.

(...)

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-
BASE em
04 (quatro) anos e (três) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
1.154.754/RS, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal.

Ocorre que, no caso, possuindo o acusado 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas nesta fase, apenas uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea, subsistindo as demais para o agravamento da pena. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

Desta feita, agravo a pena com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de
de
reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Indo à terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, resultando a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 11 (onzes) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal.
(...
)” (
sic -
id.
202409398
).
”

De proêmio,
a Defesa

busca
a

readequação da pena basilar
,
contudo,
e
m que pese a
as alegações
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024)
.

Na hipótese,
a pena prevista para o crime de furto com rompimento de obstáculos é de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sendo a diferença de 6 (seis) anos, dessa forma, 1/8 (um oit
a
vo) de 6 (seis) anos é equivalente a 9 (nove) meses,
ao multiplicar por três,
em consequência
das circunstâncias judiciais negativas,
os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, chega
r-se-á
ao patamar de

2
(
dois
) anos e 3 (três) meses
, valor exato acrescido pelo juízo singular na pena-base.

Isto posto,

observo
que o juízo singular agiu dentro

d
o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos
, motivo pelo qual a dosimetria da pena não merece reparo, nesta
fase

Quanto
à alegada
impossibilidade de aplicação da reincidência
,
argumentando que

a agravante da reincidência do apelante deve ser afastada,
considerando que das datas d
e
extinç
ão
das penas (25/12/2014 e 06/10/2017) até a data do crime (22/10/2023) passaram-se o período depurador de seis (06) anos
,
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal

“In
casu
”
, dos documentos anexados aos autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de
Executivo de Pena do Apelante
(0019626- 47.2010.8.11.0042 - SEEU),
sendo que na data do fato, o apelante
ostenta
va
03 (três) condenações criminais transitadas em julgad
o
, quais sejam: 0000000-00.0000.2.00.3163, 0014649-46.2009.8.11.0042, e 0018573-73.2018.8.11.0002.

Ocorr
e
que,
n
o processo
0000000-00.0000.2.00.3163
,
o apelante foi condenado por incorrer no art. 121 do código penal e
no
art
. 10 da lei

9
.
437/97
, no caso, o
apelante
iniciou cumprindo a pena mais gravos
a
, mas
na data do fato
havia cumprido
apenas
06 meses e 20 dias
,
d
a pena de

01 ano
que foi condenado
no
art.
10
(
Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender
arma de fogo)
, restando naquele momento o cumprimento do restante da pena
de
5 meses e 10 dias
.

Ademais, o mesmo ocorre
u
com o processo
0018573-73.2018.8.11.0002

em que o apelante foi condenado por conduta tipificada
no art.

155, furto
,

à pena
de 3
ano
s
,
1 mês

e
10 dias
,
mas
não hav
ia
cumprido na data do fato toda a reprimenda, resta
ndo

ainda
,

2
anos
e
17

d
ias
.

Por derradeiro, na ação penal
0019886-69.2018.8.11.0002
,

em
que
o apelante foi condenado pela prática de
f
urto
(art. 155 do CP)

à
pena de

2 anos, não hav
ia,
na data do fato
,
se quer iniciado o cumprimento da reprimenda estatal
.

Com
efeito, ao
contrário do que afirma a
D
efesa,
na data do fato o apelante
era reincidente e
possuía
maus antecedentes, pois ainda que decorrido o tempo depurador
,
após
as
pena
s efetivamente cumpridas
,
"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"

( RE
593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no
DJe
de 1º/9/2020).

Desta forma,
quanto
à

utilização de um
a
d
as ações para
exasperar a pena-base se mostra
em perfeita sintonia com
o entendimento das
Cortes Superiores, uma vez que
“condenações anteriores ao prazo depurador de
5 anos,
malgrado n
ão possam
ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Assim, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré.
”
(S
TJ -
AgRg
no HC: 629948 SP 2020/0318004-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Pub
lic
ação:
DJe
08/02/2021)
.

Havendo condenação pretérita transitada em julgado em desfavor do apelante e não tendo decorrido tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há que se falar em transcurso do período depurador sendo imperiosa a aplicação da agravante da reincidência.

Desse modo,
está escorreita a decisão pela
compensação parcial, utilizando, uma ação transitada em julgado para compensar com a atenuante da confissão espontânea
, e outra para agravar
a pena,
em decorrênci
a da
multirreincid
ência
, assim,
não há que se falar em exclusão da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência
em decorrência do período depurador
quinquenal
.

Quanto à
aplicação da fração de 1/9

na segunda fase
pa
ra exasperação
da agravante da
multirreincidência
,
sem razão.

A defesa aduz ser mais adequado
a aplicação da fração de 1/9 (um no
n
o
)
, ao invés da fração aplicada pelo juízo singular na sentença objurgada de 1/6 (um
sex
to)
na segunda fase
, pois
estabeleceu
que
como são 0
2
(duas)

condenações transitadas em julgado e ainda não sopesadas, a confissão

seria compensada por
uma
delas
,
e agrav
a
ndo a pena por conta do restante
,
de modo a aumentar a
fração de
1/6
(um
sex
to)
, o
que é perfeitamente possível

(
fração de 1/6
),

conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (...)
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1000867-75.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024).

Da mesma forma entende o
“
Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a
multirreincidência
ostentada pelo Réu. (...)”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.)

Dessa forma
,
tenho que
o
juízo
singular observou, na dosimetria, os
princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, fundamentando ad
equadamente os aumentos
levados a efeito em todas as fases
,
sendo imperios
o

mante
r
inalterado
s a pena na forma feita pelo juízo
“a quo”
.

Quanto
à alegada necessidade

de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Para aplicar o regime inicial fechado o
juízo
de
início
levou em consideração o fato de ser
reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art.
33.

Veja-se julgado aplicável a questão:

“(...)
Embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal
(CP
, art. 33).”

(TJ-MT - APR: 10046923820228110045, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023).

Desta forma, em que pese o
s argumentos defensivos
, tratando-se de ré
u

multir
reincidente
e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há falar em fixação do regime prisional
mais brando
, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Quanto ao
pleito do Ministério Público

requestando a
aplicação da
causa de aumento do repouso noturno
sobre o delito de furto qualificado
, temos que o pedido
não
procede.

O
Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos
repetitivos,
alterou
o posicionamento majoritário
, firm
ando
a tese de que “
a
causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual
,
a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
manter a não
incidência da causa de aumento,
em
atenção ao Tema Repetitivo nº 1087
do Superior Tribunal de Justiça
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGO

LHE
PROVIMENTO
,

manten
d
o

incólum
e
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024